Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – FALTA INJUSTICADA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA COM A NORMA ADMINISTRATIVA DO RESPECTIVO ÓRGÃO. RECURSO DE CARLOS AUGUSTO MENDES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 134 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 confere ao Servidores Distritais o direito à obtenção de licença por motivo de doença em pessoa da família. Por sua vez, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio do Ato da Mesa Diretora n. 42/1993, regulamentou referido dispositivo, estipulando, dentre outras regras, que i) a assistência prestada pelo servidor deve ser direta e indispensável, não podendo ser executada simultaneamente com o exercício do cargo; e ii) é obrigatória a apresentação de atestado ou relatório médico no prazo de 48h com disponibilidade de inspeção médica (arts. 2o e 6o).
2. No presente caso, a pretensão do autor é a de afastar o lançamento de faltas no período de 31.08.2017 a 25.09.2017, em decorrência de assistência prestada ao seu genitor, e também em relação ao dia 18.08.2017, porque nessa data teria trabalhado de forma efetiva, mas foi lançada falta por sua chefia imediata.
3. Por ocasião do exame do Agravo de Instrumento n. 0700045-30.2018.8.07.9000, este Colegiado manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem, porque a parte autora não fez prova de que tenha se deslocado até a Cidade de Bacabal/MA para dispensar assistência ao seu genitor, tampouco se comprovou o estado de saúde do paciente que implicasse a necessidade de acompanhamento por familiar.
4. A larga instrução que se seguiu após o julgamento do Agravo de Instrumento não supriu essas lacunas, tampouco demonstrou motivo suficiente para afastar a obrigação do Servidor de apresentar, no prazo de 48h, o respectivo documento médico, conforme norma da Casa Legislativa.
5. Assim, e com respeito ao entendimento adotado pelo MM Juiz sentenciante, entendo que não se demonstrou à autoridade administrativa a necessidade de assistência por parte do servidor ao seu genitor. Também não se comprovou seu deslocamento até Bacabal/MA. Por último, não se justificou o descumprimento do prazo de 48h para entrega do atestado ou laudo médico, sendo certo que a norma administrativa é de conhecimento de todos os Servidores daquela casa.
6. Por essas razões, mantenho íntegro o ato administrativo que não homologou o atestado médico.
7. No que se refere à falta do dia 18.08.2017, o autor não se desincumbiu de provar que trabalhou nessa data. A inexistência de login em equipamento tecnológico da repartição pública é apenas um dos elementos indicativos de sua falta injustificada, porque ausente a prática de qualquer outro ato. Nesse ponto, a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. RECURSO DE CARLOS AUGUSTO MENDES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação das faltas do servidor ao trabalho no período de 31.08.2017 a 25.09.2017.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.